Tribunal: STF
Processo: RE 228923
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Sociedade controlada pelo Poder Público. Acumulação de
cargos públicos: vedação: CF, art. 37, XVII.
O art. 37, XVII, da
Constituição Federal assimila às sociedades de economia mista - para
 o efeito da vedação de acumulações - as "controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público", independentemente de terem sido
"criadas por lei".
Precedente: RMS 24.249, 1ª T., 14.9.2004, Eros
Grau, DJ 3.6.2005.